Tribunal: TJES
Processo: 5001463-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001463-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVAN MARTINS FALCAO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ivan Martins Falcão, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, visando ao trancamento da ação penal instaurada com base na chamada “Operação Luxor”, ao argumento de ausência de justa causa e inexistência de materialidade delitiva, ante a ausência de apreensão de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de substância entorpecente é suficiente, por si só, para demonstrar a ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas e justificar o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inexistência de autoria ou materialidade delitiva.

4. A denúncia está lastreada em ampla investigação (PIC nº 022/2020 – GAMPES), com diversos elementos de prova, inclusive interceptações telefônicas e medidas cautelares autorizadas judicialmente.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de apreensão de drogas não inviabiliza o prosseguimento da ação penal, desde que haja outros elementos probatórios idôneos que apontem para a prática do tráfico.

6. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando, em tese, a prática de delitos previstos nos artigos 33, 35 e 40, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz da gravidade concreta dos fatos, da atuação do paciente na organização criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreensão de drogas não é suficiente, por si só, para afastar a materialidade delitiva do crime de tráfico, quando presentes outros elementos probatórios idôneos.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidente a ausência de justa causa, atipicidade manifesta ou inexistência de prova da autoria e materialidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 648, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III, IV e VI; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV; CP, art. 69 e art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 557.527/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/12/2023, DJe 18/12/2023;
STJ, REsp 1.800.660/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
14
63
-
19
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE
:
IVAN MARTINS FALCÃO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
IVAN MARTINS FALCÃO
,

s
ob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na manutenção de sua prisão preventiva decretada no bojo da ação penal tombada sob o nº 0001719-16.2022.8.08.001
2,
instaurada em decorrência da denominada “Operação Luxor”
.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a fragilidade do suporte probatório da justa causa para sustentar a acusação penal e a prisão do paciente, notadamente considerando que a inexistência de apreensão de drogas aponta a ausência de materialidade delitiva quanto ao delito de tráfico de entorpecentes imputado no feito originári
o
.

Com base em tais argumentos,

postulam os impetrantes o trancamento da ação penal em epígrafe, ao argumento de ausência de materialidade delitiva.

Liminar indeferida no mov. ID 645867.

P
ois bem.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

A
legam os impetrantes a não configuração da justa causa necessária para deflagração de ação penal em desfavor do paciente em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, tendo em vista, sobretudo, a ausência de materialidade delitiva em razão da inexistência de apreensão de entorpecentes sob a sua posse.

Todavia, razão não assiste ao impetrante. Explico.

De plano, cumpre asseverar que o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é providência de caráter excepcional, somente admissível quando evidente a ausência de justa causa, a atipicidade manifesta da conduta imputada ou, ainda, quando demonstrada de forma cabal a inexistência de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

No presente caso, todavia, não se constata qualquer dessas hipóteses. A denúncia ofertada contra o paciente encontra-se lastreada em elementos colhidos ao longo de extensa investigação conduzida no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020 – GAMPES, reforçados por medidas cautelares de interceptação telefônica, busca e apreensão e prisão preventiva.

Verifica-se que os elementos informativos indicam, com razoável substrato, que o paciente ostentava função de liderança na organização criminosa denominada "Tropa do B.I.", com ramificações na ORCRIM "Primeiro Comando de Vitória – PCV", sendo responsável pela coordenação e execução de atividades ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo durante sua custódia no sistema prisional.

Verifica-se que o teor das comunicações extraídas da medida investigativa de interceptação telefônica (cujo conteúdo consta da denúncia acostada ao presente
writ
) corrobora a liderança do paciente em razão da prestação de contas e satisfações sobre a comercialização de entorpecentes repassadas pelos subordinados atuantes na organização criminosa, quedando o coacto denunciado, pois, pela suposta prática de crimes tipificados nos artigos artigo 33, “caput", artigo 35 e artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Importante sublinhar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apreensão de drogas, por si só, não afasta a materialidade do delito de tráfico, quando existirem outros elementos idôneos que demonstrem a mercancia de entorpecentes.

"A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão." (STJ, AgRg no HC 557.527/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/12/2023, DJe 18/12/2023)

"A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar." (STJ, REsp 1.800.660/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020

Impende ressaltar, que n
a hipótese sub judice, interceptações telefônicas, registros de visitas de advogados supostamente cooptados para transporte de mensagens e material apreendido compõem um conjunto probatório relevante a ensejar o oferecimento da denúncia e a manutenção da custódia cautelar.

Assim, evidencia-se descabida a alegação de ausência de justa causa (materialidade delitiva), porquanto demonstrada a presença de conjunto informativo probatório apto à deflagração da ação penal.

A medida de prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, sendo certo que a gravidade concreta das condutas, a organização delitiva estruturada e a atuação do paciente no interior do sistema prisional justificam a excepcionalidade da segregação cautelar.

Outrossim, não se verifica manifesta ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de ordem mandamental.

Desta feita, ausente qualquer das hipóteses do art. 648 do Código de Processo Penal, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.